Tribunal: TCU
Processo: 043.733/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 412/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.733/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliston Geraldo Santos (XXX.146.886-XX); Evanio Bauer (XXX.708.609-XX); Fernando Nicolau Bilycz Camargo (XXX.302.440-XX); Flavio Rogerio Martins de Carvalho (XXX.184.377-XX); Gerveson Fernandes (XXX.117.989-XX); Giseli Venancio da Cruz (XXX.039.729-XX); Iara Sandra Seganfredo (XXX.772.950-XX); Ricardo Valenga (XXX.553.729-XX); Rosana Aparecida Oliveira de Souza (XXX.125.628-XX); Simone Santana Simao da Silva (XXX.535.248-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.